Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-78.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000552-78.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS - CPF: 703.744.271-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAILTON RIBEIRO PIRES - CPF: 026.097.131-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000552-78.2022.8.11.0006

APELANTE: CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MONITORAÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA APONTADA COMO BOCA DE FUMO – ATO DE COMÉRCIO NO LOCAL PRESENCIADO PELOS AGENTES POLICIAIS – APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO NO INTERIOR DO IMÓVEL – AUTORIA AMPARADA EM PROVAS ORAIS JUDICIALIZADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VEDAÇÃO DO EMPREGO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Deve ser mantida a condenação da ré pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, haja vista ser este crime de ação múltipla.

O STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000552-78.2022.8.11.0006

APELANTE: CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A Defensoria Pública requer a absolvição da ré ou a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando que: a) ela tinha conhecimento das atividades ilícitas praticadas por seu companheiro,
“mas não tinha nenhum envolvimento na traficância”
; b)
“no que se refere a pequena porção de droga encontrada, ela afirmou que era para seu consumo próprio”
.

Alternativamente, almeja o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a exclusão ou a redução da pena de multa.

Prequestiona
“os artigos 155, 156, 157, 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000552-78.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de junho de 2021, por volta das 13h00min, em uma residência localizada na Rua Madri, s/n, Bairro Empa, neste Município de Cáceres/MT, JANAILTON RIBEIRO PIRES, vulgo “ITO”, e CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, venderam, forneceram, guardaram ou tiveram em depósito, para fins de traficância, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, totalizando 0,21g (zero virgula vinte e uma gramas), bem como 01 (uma) porção média e 01 (uma) porção pequena de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 21,96g (vinte e uma gramas e noventa e seis centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que policiais civis da Delegacia Especial de Fronteira receberam informação de que os denunciados estavam realizando a mercancia de substância entorpecente na residência em que conviviam.

Abstrai-se que os policiais passaram a monitorar o local, oportunidade em que, na data supracitada, visualizaram um terceiro chegando no portão da residência, momento em que JANAILTON lhe entregou uma quantidade de entorpecente.

Ato contínuo, a guarnição policial abordou o terceiro, o qual possuía um invólucro de maconha e outro de cocaína, os quais foram entregues para ele pelo denunciado.

Infere-se que, diante do estado de flagrância, a equipe fez o adentramento na residência dos denunciados, sendo localizado mais uma porção média de maconha, além de uma balança de precisão e R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) em dinheiro trocado.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína e maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. (...).”

No decorrer da instrução processual, foi declarada extinta a punibilidade de Janailton Ribeiro Pires, em razão da sua morte.

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal da apelante, condenando-a pela prática do crime descrito na denúncia, cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida,
in verbis
:

“II.1.1 DA MATERIALIDADE

10. A materialidade dos delitos está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 74452417), Boletim de Ocorrência no 2021.151184 (ID. 74452418), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 74452420), Laudo Pericial Definitivo n.o 3.14.2021.77038-01 (ID. 80224022), relatório n.o 2022.7.5125 (ID. 74453446), depoimento das testemunhas em sede policial e demais documentos acostados ao feito.

II.2.2 DA AUTORIA

11. Ouvido em juízo, a testemunha PM Aleksandro Marques de Aguiar relatou que:

“(...)
a equipe de policiais da Delegacia Especial de Fronteira recebeu a informação de que o JANAILTON RIBEIRO PIRES vulgo ITO em companhia da amásia CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS, estariam comercializando drogas ilícitas em sua residência situada a Rua Madri, s/n, no bairro Empa em Cáceres/MT; QUE a equipe policial que já vinha monitorando o local
e nesta data (17/06/2021) enquanto realizam a vigilância próximo a residência citada, tendo em vista a informação que aconteceria uma entrega de drogas no horário de logo após almoço;
QUE decorrido algum tempo, foi visualizado pelos policiais uma pessoa do sexo masculino que aproximou-se do portão da residência do suspeito JANAILTON, tendo este entregue uma certa quantia de drogas ao masculino
;
QUE ato contínuo a equipe policial abordou o masculino, sendo localizado com o mesmo dois invólucros plásticos do tipo trouxinha contendo drogas, sendo uma de maconha e a outra de pasta base de cocaína
; QUE diante da situação flagrancial, a equipe policial adentrou na casa do suspeito JANAILTON, momento em que
foi localizado no quarto uma balança de precisão, e mais porções de Maconha, R$ 214,00 (duzentos e catorze reais) em notas de pequeno valor, típico de bocas de fumo
(...)”

12.
A testemunha Policial Civil Telma Tomoko Aburayam também afirmou que, a partir de informações de prática de tráfico de drogas no local, foi feito monitoramento da residência, tendo sido visualizado o comércio de entorpecentes e identificada a ré como coautora
.

13.
Em juízo, CRISLAINE negou a prática do tráfico de drogas, afirmando que somente possuía uma pequena porção de maconha para consumo próprio. Afirmou que toda a droga e instrumentos apreendidos eram de propriedade do falecido marido Janailson, que praticava o comércio de entorpecentes na residência contra a sua vontade
.

14. Os relatos policiais foram uníssonos e correntes ao relatarem as diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante da acusada e apreensão dos entorpecentes, assim como seu modus operandi.

15.
Embora CRISLAINE tenha afirmado em juízo que não tinha envolvimento algum com a venda do entorpecente, admitiu que tinha plena ciência da existência de drogas no imóvel e que seu marido praticava o comércio de entorpecentes, limitando-se a afirmar que pediu para que não vendesse no imóvel. Assim, sua versão permaneceu isolada nos autos
.

16.
De início, verifica-se da prova testemunhal que houve várias denúncias de venda de droga no local, a qual foi confirmada pela campana realizada pelos policiais
.

17.
Cabe ressaltar que as denúncias eram no sentido de que a traficância era praticada não só por Janailson, mas também por CRISLAINE
.

18.
Ao contrário do que sustenta a defesa, CRISLAINE não é simples esposa de Janailson, pois responde a outras ações penais em curso por tráfico de drogas, estando inclusive presa preventivamente em razão delas. Na Ação Penal 1012107-58.2023.8.11.0006
foi flagrada em 08/12/2023 transportando dois quilos de pasta base de cocaína e 275 gramas de maconha num táxi em direção à rodoviária
. Na Ação Penal 1000720-12.2024.8.11.0006
foi flagrada em 09/01/2024 numa residência com 6,640kg de maconha e 16,86g de cocaína
, com mais duas pessoas, tendo sido denunciada também por associação para o tráfico
.

19.
Assim, não é de todo surpreendente a autoria delitiva de CRISLAINE, pois já se dedica às atividades criminosas, não sendo crível sua versão de que era mera usuária de entorpecente, tratando-se de verdadeira coautora do crime de tráfico de drogas, em conjunto com o falecido marido Janailson
.

20. Logo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, nem em desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06.

21. No que tange ao art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, entendo ser incabível na espécie, pois o relatório de antecedentes criminais de CRISLAINE demonstra que se dedica às atividades criminosas.

22. Logo, condenação da acusada pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.”

Extrai-se dos autos que os agentes policiais, após recebimento de denúncias anônimas sobre a traficância exercida [pelo casal] na residência da apelante, passaram a monitorar o local, quando então visualizaram o companheiro dela [Janailton] entregar algo, através do portão, para um indivíduo chamado Egídio Oliveria Ribeiro Filho, motivando a imediata abordagem deste, como também o ingresso no imóvel.

Na posse de Egídio foram encontradas duas porções de drogas [uma de cocaína e uma de maconha], ao passo que no interior do imóvel [no quarto do casal] foram localizados mais entorpecentes [inclusive das mesmas naturezas], uma balança de precisão e a quantia de R$ 214,00 (duzentos e catorze reais) em notas miúdas.

Diante disso, estando a apelante e o seu companheiro no local, eles foram presos em flagrante delito.

Não obstante a irresignação da defesa de fragilidade do acervo probatório, a apelante, embora tenha afirmado que não traficava, confirmou [em Juízo] que tinha conhecimento das drogas que foram localizadas em sua residência, como também que seu companheiro comercializava entorpecentes no imóvel.

Nessas circunstâncias confirmadas pela apelante, não há dúvida quanto à prática da traficância, na modalidade “ter em depósito”, por parte dela.

Conforme sua confissão, a ré consentiu que o tráfico fosse realizado em sua residência. Portanto, infere-se que, no mínimo, a apelante permitiu que o falecido corréu [seu companheiro] guardasse a droga na casa do casal e lá praticasse a mercancia.

Como é cediço, o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla, assim sendo, consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas.

De toda sorte, os agentes policiais responsáveis pelas diligências, Telma Tomoko Aburayam e Aleksandro Marques de Aguiar, asseguraram [nas duas fases] que as informações anônimas apontavam que a traficância na residência era exercida pelo casal. Ressaltaram ainda que os entorpecentes e a balança de precisão estavam de fácil acesso, dentro do quarto do casal.

Se revela importante destacar que a prisão da ré decorreu de denúncias sobre a comercialização de drogas em sua casa, como também de prévias monitorações realizadas pelos agentes públicos, que foram corroboradas pela apreensão de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro no local, configurando, assim, elementos concretos da mercancia.

A alegação isolada da agente não pode ser acatada como argumento bastante para afastar a autoria delitiva, especialmente quando presa em flagrante por ter drogas e balança de precisão em depósito, após monitorações em sua residência.

Ressalto que, a
lém de os depoimentos dos agentes policiais possuírem relevante valor probatório, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8), não há qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar a ré.

Outrossim, a condição de usuária não elide a responsabilização da agente pelo tráfico de drogas.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em face da detenção, precedida de denúncias anônimas (posteriormente confirmadas), do acusado (...) na posse de 1 porção de cocaína (....); outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado Orientativo n. 3, TCCR/TJMT).”
[1]

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (...), são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
[2]

Noutro giro, o magistrado singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar que a apelante registrava ações penais em curso.

Todavia, o STF consolidou o entendimento no sentido de que
“à luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas”
[3]
.

O STJ também firmou premissa de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”
[Tema 1139].

Some-se a isso que, diante do novo entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, este Sodalício modificou o teor do Enunciado no 52, passando a não admitir a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado
[4]
.

Assim sendo, aplico a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas em seu grau máximo [2/3], haja vista a pequena quantidade da droga apreendida, razão pela qual fixo a reprimenda definitiva da apelante em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Noutro giro, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência da ré deve ser comprovada no juízo da execução penal (TJMT, AP no 0001292-27.2016.8.11.0018).

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).”
[5]

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena de CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS para 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 0007338-83.2019.8.11.0064, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020.

[2]
TJMT, Ap. 0004756-84.2016.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021.

[3]
STF, HC 193457 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, 07-06-2021.

[4]
Enunciado Orientativo n. 52:
“Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o)”
.

[5]
TJMT, no 1001306-05.2022.8.11.0108, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/12/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024